Tribunal: CARF
Processo: 10680.016953/2005-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.016953/2005-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.771 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
ASAMAR S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2000, 2001
BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. SALDO. APROVEITAMENTO
Constatado em procedimento de diligência fiscal que a contribuinte possuía
valores de prejuízos de períodos anteriores suficientes para sua utilização
futura e obedecida a trava de 30%, descabe o lançamento de ofício realizado
sob fundamento de apuração indevida de base de cálculo da contribuição

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso voluntário para cancelar os lançamentos de CSLL. Considerando que os
lançamentos de IRPJ já haviam sido cancelados pela decisão a quo, o crédito tributário
formalizado neste PA encontra-se integralmente exonerado.
(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.016953/2005-54
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.771 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.016953/2005-54

Relatório
Asamar S/A recorre a este Tribunal Administrativo Tributário Federal com o
intuito de reformar a decisão prolatada pela 2a Turma da DRJ/BHE, sessão de 02/06/2009 (fls.
179/187) quando proveu tão somente a impugnação apresentada em face dos lançamentos de
IRPJ (fls. 65/71) e manteve a autuação relativa à CSLL (impugnação – fls. 149/152).
O auto de infração mantido (CSLL) está abaixo reproduzido, com identificação
da infração (fls. 103):

Naquilo que interessa, a decisão recorrida restou assim ementada (fls. 179):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
- CSLL
Exercício: 2001, 2002
Decadência Lançamento p/ Homologação.
Não se opera a decadência quando o lançamento de oficio se dá antes de
decorridos cinco anos contados a partir da ocorrência do fato gerador.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.771 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.016953/2005-54

Base de Cálculo Negativa da CSLL de períodos anteriores.
O lançamento deve ser mantido quando não comprovada a suficiência de
saldo de Base de Cálculo Negativa da CSLL de períodos anteriores
utilizada e informada na Declaração de Informações Econômico Fiscais
- DIPJ.
Lançamento Procedente em Parte
Com a interposição do recurso voluntário pela contribuinte (fls. 200/208), os
autos subiram ao CARF e foram apreciados por esta 2a Turma 4a Câmara 1a Sejul na sessão de
14 de agosto de 2019 quando, mediante a relatoria do então Conselheiro Caio Cesar Nader
Quintella (hoje na Câmara Superior), o julgamento foi convertido em diligência para melhor
instrução processual (Resolução 1402-000.884 – fls. 223/231), especialmente pela necessidade
de acesso aos sistemas da RFB (não possível aos Conselheiros) e pelo largo espaço de tempo dos
fatos (mais de 25 anos).
Cumprida pela DRF/Belo Horizonte a determinação do CARF, os autos voltam
a julgamento devidamente instruídos pela Intimação (fls. 234/235), manifestação da recorrente e
documentos juntados (fls. 238/283) e Relatório Fiscal (conclusivo) da Autoridade Fiscal que
presidiu a diligência (fls. 304/307).
É o relatório do essencial em apertada síntese.

Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.771 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.016953/2005-54

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Já foi atestada anteriormente a tempestividade do recurso voluntário e a
regularidade da representação processual da interessada, pelo que o recebo e dele conheço.
No mérito, o litígio restringe-se à análise dos lançamentos realizados pelo
Fisco em face da recorrente e que foram mantidos pela decisão combatida, ou seja, uma possível
utilização indevida pela contribuinte de base de cálculo negativa de CSLL para realizar
compensações nos anos-calendário de 2000 e 2001.
Como dito no relatório precedente, os autos subiram ao CARF e foram
apreciados por esta 2a Turma 4a Câmara 1a Sejul na sessão de 14 de agosto de 2019 quando,
mediante a relatoria do então Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella (hoje na Câmara
Superior), o julgamento foi convertido em diligência para melhor instrução processual
(Resolução 1402-000.884 – fls. 223/231), especialmente pela necessidade de acesso aos sistemas
da RFB (não possível aos Conselheiros) e pelo largo espaço de tempo dos fatos (mais de 25
anos).
Pelo conciso relato, reproduzo excertos do voto do então Conselheiro
propondo a conversão do julgamento em diligência, que bem resumem o quadro em análise:
“Trata-se de Recurso de Voluntário (fls. 20 a 219) interposto contra v.
Acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo I (fls. 179 a 187) que negou provimento às Impugnações
apresentada pela Contribuinte (CSLL - fls. 149 a 162 e IRPJ – 65 a 99),
oferecida contra os Autos de Infração de IRPJ e CSLL (CSLL 102 a 109 – e
IRPJ fls. 06 a 13).
Em resumo, a contenda tem como objeto lançamento de IRPJ e CSLL,
referentes aos anos-calendário de 2000 e 2001, fruto de procedimento de
revisão de DIPJs, referentes a diferentes infrações e matérias. A Autuação de
IRPJ refere-se à suposta ausência da devida adição de lucro inflacionário
realizado no período e, ao seu turno, a Autuação de CSLL trata da
compensação indevida de base de cálculo negativa de tal Contribuição nestes
anos-calendários, fundamentada em demonstrativo do SAPLI.
(...)
Ao seu turno, a 2a Turma da DRJ/BHE proferiu o v. Acórdão, ora recorrido,
dando provimento parcial às defesas da Contribuinte, ementado nos seguintes
termos:
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.771 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.016953/2005-54

(...)
Como se observa, a DRJ a quo cancelou integralmente o lançamento de ofício
de IRPJ, não havendo hipótese de Recurso de Ofício em face do baixo valor da
exação.
Em face de tal revés parcial, a Contribuinte interpôs o Recurso Voluntário, ora
sob análise, especificamente em relação à cobrança de CSLL, demonstrando
que, ainda que a DRJ a quo tenha refeito o cálculo do histórico da sua base de
cálculo negativa, retificando, espontaneamente o SAPLI, as constatações e
valores apontados não procedem, demonstrado, por meio de suas razões e
documentos, a efetiva existência de base de cálculo negativa a ser compensada
nos anos de 2000 e 2001. Não mais se invoca a decadência do direito do
Fisco.
Na sequência, os autos foram encaminhados para este Conselheiro relatar e
votar.
(...)
Nota-se do relatório que o único objeto recursal da presente contenda, agora
nessa 2a Instância administrativa, é apenas o lançamento de CSLL, motivado
pela constatação em procedimento de revisão de DIPJ que teria a
Contribuinte, nos anos-calendário 2000 e 2001, valido-se de valor indisponível
de base de cálculo negativa dessa Contribuição para a compensação com
saldo devedor.
No que tange a tal tema, no v. Acórdão recorrido, ainda que se reconheça a
procedência das alegações da Recorrente referentes aos valores efetivamente
apurados de lucro líquido no mês de fevereiro de 1993 e no mês de janeiro de
1992, procedeu-se à recomposição histórica das bases de cálculo negativas da
CSLL acumuladas, analisando as manobras e cálculos, supostamente
procedidos pela Recorrente, concluindo pela inexistência de saldo disponível
nos anos de 2000 e 2001. Confira-se:
Diante do fato de que o ano-calendário de 1992 foi o primeiro ano em
que foi possível manter para posteriores compensações a base negativa
da CSLL, algumas inconsistências ocorreram, aliada ao fato de que neste
exercício a empresa sofreu cisão parcial tendo apresentado duas
declarações de rendimentos. Dessa forma, efetua-se a normalização do
demonstrativo, considerando em 31/12/1992, uma base negativa de CSLL
no valor de $5.006.830.758.
Assiste razão ao contribuinte, em relação ao lucro líquido apurado no
mês de fevereiro de 1993, no valor de $3.180.521, e no mês de janeiro de
1994, no valor de R$ 11.117.582.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.771 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.016953/2005-54

Feitas as alterações relatadas acima, emite-se novo demonstrativo,
anexo ao presente voto, no qual se observa:
- até o mês de novembro de 1994, os valores de Base de Cálculo da
Contr. Sobre o Lucro Declarada pelo contribuinte (R$-1.897.788) e a
calculada no sistema SAPLI (R$1.897.940) são praticamente idênticas.
- entretanto, no mês de dezembro de 1994, o índice de reajuste utilizado
pelo contribuinte para obter o valor de R$7.219.431 (R$1.897.788 x
3,80413) antes da compensação de R$1.711.777, e uma base negativa de
R$5.507.654, conforme descreve em sua impugnação (fl. 142) foi muito
superior ao índice oficial de 1,0225 para obtenção de uma base de
cálculo negativa de R$1.940.643 (R$1.897.940 x 1,0225), conforme
demonstrativo SAPLI.
Conclui-se, dessa forma que em dezembro de 1994 o saldo da base de
cálculo negativa era de R$228.866,00, conforme calculado pelo sistema
SAPLI.
Em relação ao mês de março de 1995, no lançamento que deu origem ao
processo n° 10670.001255/99-37 não houve alteração para este mês, ou
seja, não houve lançamento e não há que se fazer qualquer alteração em
relação ao mês de março de 1995, como pode ser observado no
"Demonstrativo de Valores Apurados - CSLL" extraído do referido
processo (fl. 159), razão pela qual anão assiste razão à impugnante,
devendo ser mantida a compensação no valor de R$5.0628,62.
No ano-calendário de 1996 também houve glosa da compensação
integral da gerando o processo n° 10670.000522/2001-61 devidamente
quitado pelo contribuinte (fl. 160).
Note-se, ainda que de 31 de dezembro de 1994 para 31 de janeiro de
1995 o recorrente corrigiu em aproximadamente 4 vezes o saldo da base
de cálculo da contrib. sobre o lucro declarada, sendo que o fator de
correção foi igual a um. Já nos meses de fevereiro, junho e dezembro de
1995 declarou como saldo da base de cálculo da contrib. sobre o lucro
declarada o mesmo valor apurado de base saldo negativa da CSLL. Nos
meses de março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, novembro
declarou como zero a base de cálculo da contrib. sobre o lucro
declarada.
Continuando de 31 de dezembro de 1995 para 31 de dezembro de 1996 o
recorrente corrigiu em aproximadamente 10 vezes o saldo da base de
cálculo da contrib. sobre o lucro declarada, sendo que o fator de
correção foi igual a um . E, embora, utilizando R$850.782,59 na
compensação da base de cálculo da CSLL indicou um saldo da base de
cálculo da contib. sobre o lucro declarada no valor de R$1.985.159,31.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.771 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.016953/2005-54

Na declaração de rendimentos existe linha específica para que o
contribuinte controle o saldo da base de cálculo da contrib. sobre o
lucro, ou seja, demonstre o real valor da base negativa de CSLL,
utilizando corretamente os índices de correção, entretanto, a partir do
mês de dezembro de 1994 a impugnante cometeu vários equívocos,
conforme demonstrado anteriormente.
No sistema SAPLI da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), no
ano-calendário de 1997 a compensação da base de calculo da CSLL foi
maior do que o saldo disponível para fazê-lo. A partir daí não havia
saldo de base de cálculo negativa de períodos para serem compensados.
Assim, deve ser mantido o auto de infração que glosou as compensações
efetuadas nos anos-calendário de 2000 e 2001, por inexistência de saldo
de base negativa da CSLL.
Não obstante, como se observa do FACS (Formulário de Alteração da Base de
Cálculo Negativa da Contribuição Social), assinados pela própria I. Relatora,
foram procedidas alterações diretamente aos sistemas da Receita Federal do
Brasil, com base nas constatações acima colacionadas. Logo após o v.
Acórdão, inclusive, acostou-se novo Demonstrativo do SAPLI, de 01/01/1992 a
31/12/2001 com as alterações procedidas por aquela C. Turma Julgadora.
Ocorre que, ainda que algumas informações e fatos utilizados na análise,
conclusão e cálculo do v. Acórdãos possam ser extraídos da Impugnação e
documentos (vide fls. 149 a 162) apresentados pela ora Recorrente, muitos
elementos e condutas lá mencionados não possuem correspondência a
documentos presentes nos autos (salvo equívoco deste Conselheiro).
E, na medida que a Contribuinte, em seu Recurso Voluntário, questiona a
correção de tal procedimento e a sua conclusão (acostando, inclusive, nova
documentação – fls. 209 a 214), apontado para a efetiva existência de saldo de
base negativa a ser utilizado nos anos de 2000 e 2001, fica prejudicado o
devido cotejo comparativo para a confirmação da correção de tal trabalho
(digno de elogios, pela iniciativa, diga-se) procedido pela DRJ.
É seguro presumir que a Autoridade Julgadora valeu-se de acesso a
informações de sistemas internos da Receita Federal do Brasil e de
declarações (dos anos de 1992 a 2001) transmitas pela Recorrente que não
constam desse feito – documentos que este Conselheiro não tem acesso.
Frise-se que, em termos processuais, a decisão da segunda instância presta-se,
ulteriormente, para manter ou reformar a decisão objeto de recurso. Dessa
forma, para o devido julgamento recursal é necessário ter ciência e acesso a
todos os elementos, principalmente documentais, que levaram à conclusão e
convencimento do aresto questionado.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.771 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.016953/2005-54

Contudo, não entende-se aqui que a situação aqui seja propriamente de
nulidade de tal v. Acórdão.
Posto isso, uma vez que tal trabalho de apuração histórica demanda análise
técnica e profunda, envolvendo informações constituídas há mais de 25 anos,
bem como a presença de nova documentação nos autos (vide demonstrativos
de fls. 209 a 214), a melhor solução jurisdicional que se revela agora é a
determinação de diligência, para que se elabore relatório com a devida
consulta a todos registros dos saldos de base de cálculo negativa da
Contribuinte, entre 1992 e 2001 – de modo a confirmar ou infirmar suas
alegações, bem como o próprio trabalho procedido pela DRJ a quo.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, remetendo
os autos à Unidade Local para que, observando o Parecer COSIT no 02/2018,
proceda:
1) à análise dos documentos acostados às fls. 149 a 162 e às fls. de 209 a 214,
considerando os valores e saldos apurados e demonstrados pela Contribuinte;
2) à verificação no banco de dados da Receita Federal do Brasil as bases de
cálculo de CSLL apuradas e informadas nas Declarações transmitidas de 1992
a 2001, considerando retificações, inclusive, bem como Autuações sofridas e
compensações procedidas, comparando com a documentação e demonstrativos
cálculos fornecidos pela Contribuinte;
3) no caso de incongruências e insuficiência de informações para permitir uma
análise conclusiva, deverá ser a Contribuinte intimada para apresentar
documentação complementar e esclarecimentos;
4) deverá ser elaborado Relatório formal, claro e analítico, apontando para
todos os procedimentos adotados e informações obtidas, demonstrando, ao
final, a existência ou não de saldo de base de cálculo negativa de CSLL nos
anos-calendário de 2000 e 2001 e, eventualmente, a sua monta;
5) ao final deverá ser o contribuinte cientificado do teor do Relatório
elaborado e intimado para apresentar Manifestação no prazo de 30 dias”.
Cumprindo a determinação, a DRF/Belo Horizonte procedeu à intimação da
recorrente em 01/11/2009 (fls. 236/237) para que apresentasse os documentos que listou no
Termo requisitório (fls. 234/235), o que foi atendido em 05/11/2009 e 08/11/2009 mediante
petições e documentos juntados (fls. 238/283).
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.771 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.016953/2005-54

Recebidos referidos documentos e acessando os sistemas da RFB, a
Autoridade Fiscal que presidiu a diligência realizou parcimonioso e detalhado trabalho de
apuração, relatando todas as etapas do procedimento e finalizando com parecer conclusivo.
Pela relevância para a definição do que aqui se aprecia, imprescindível a
reprodução do Relatório Fiscal elaborado pelo condutor da diligência.
Antes, porém, cabem dois apontamentos:
a)
o primeiro, destacar o excelente trabalho de pesquisa
realizado pelo Auditor-Fiscal que conduziu o procedimento, começando
pela correta e precisa intimação requisitória onde focou nos documentos
que realmente tinham importância ao deslinde do embate; depois pelas
pesquisas nos sistemas da Receita Federal e reconstituições necessárias em
razão da migração destes sistemas para outros; e, finalmente pela análise
concisa e depuração dos valores envolvidos, com emissão de conclusivo
parecer.
b)
em segundo lugar, a pertinência da conversão em
julgamento destes autos, realizada por esta Turma de forma unânime e
acolhendo a manifestação do então Relator, Conselheiro Caio Cesar Nader
Quintella, que já apontava em seu voto para as dificuldades quase
insuperáveis de prolatar decisão em face da impossibilidade de acesso dos
julgadores aos sistemas da RFB1.
Feitas estas ponderações, reproduzo os excertos mais relevantes do Relatório
Fiscal relativo à diligência realizada (fls. 304/307):

1 “É seguro presumir que a Autoridade Julgadora valeu-se de acesso a informações de sistemas
internos da Receita Federal do Brasil e de declarações (dos anos de 1992 a 2001) transmitas pela
Recorrente que não constam desse feito – documentos que este Conselheiro não tem acesso.
Frise-se que, em termos processuais, a decisão da segunda instância presta-se, ulteriormente, para
manter ou reformar a decisão objeto de recurso. Dessa forma, para o devido julgamento recursal é
necessário ter ciência e acesso a todos os elementos, principalmente documentais, que levaram à
conclusão e convencimento do aresto questionado.
Contudo, não entende-se aqui que a situação aqui seja propriamente de nulidade de tal v. Acórdão.
Posto isso, uma vez que tal trabalho de apuração histórica demanda análise técnica e profunda,
envolvendo informações constituídas há mais de 25 anos, bem como a presença de nova documentação
nos autos (vide demonstrativos de fls. 209 a 214), a melhor solução jurisdicional que se revela agora é a
determinação de diligência, para que se elabore relatório com a devida consulta a todos registros dos
saldos de base de cálculo negativa da Contribuinte, entre 1992 e 2001 – de modo a confirmar ou infirmar
suas alegações, bem como o próprio trabalho procedido pela DRJ a quo”.

Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.771 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.016953/2005-54

(...)

Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.771 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.016953/2005-54

Para a seguir apresentar suas conclusões acerca do que entendeu constatado:

Pois bem, em face da conclusiva diligência e restando confirmados e
constatados que os valores contabilizados e utilizados pela recorrente como base de cálculo
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.771 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.016953/2005-54

negativa de CSLL foram suficientes para a realização das compensações levadas a efeito, não há
como manter os lançamentos relativos a este tributo em discussão nesta fase recursal, impondo
seu cancelamento.
Por fim, não é demais lembrar, como já decidido no CARF, que as diligências,
embora não vinculem o julgador, são robustas fontes de esclarecimento de dúvidas surgidas no
manuseio dos autos e podem servir de parâmetro e suporte no embasamento de decisões,
mormente quando feitas com o cuidado e a qualidade que se vê no caso concreto aqui tratado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário:2004
COMPENSAÇÃO - SALDO NEGATIVO DE IRPJ - RECEITAS
FINANCEIRAS
-
APROPRIAÇÃO
-
REGIME
DE
COMPETÊNCIA - OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DO
IRPJ.
Confirmado, por meio de diligência fiscal, que as receitas
financeiras sobre as quais incidiu o imposto de renda na fonte
deduzido foram oferecidas à tributação, não se sustenta a glosa do
saldo negativo apurado, ao argumento de que as receitas sobre as
quais incidiu a retenção não compuseram integralmente a base de
cálculo do período. (Ac. 1301-001.337 – Rel. Valmir Sandri –
27/03/2014).
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário
para cancelar os lançamentos de CSLL aqui debatidos. Considerando que os lançamentos de
IRPJ já haviam sido cancelados pela decisão a quo, o crédito tributário formalizado neste PA
encontra-se integralmente exonerado.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital